Tribunal: STF
Processo: HC 253274
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.3.2025, por Caio César Domingues de Almeida e outro, advogados, em benefício de Renan Tenório de Almeida, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 924.448/PR.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 26.7.2023, o 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Londrina/PR condenou o paciente às penas de um ano e dois meses de reclusão e cinco meses e quatorze dias de detenção como incurso nas sanções do § 13 do art. 129 do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica); caput do art. 147, c/c al. f do inc. II do art. 61 aplicando-se a regra do artigo 71, todos do Código Penal (ameaça); art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, aplicando-se a regra do artigo 71, caput, do Código Penal (descumprimento de medida protetiva) (e-doc. 11).



    3. Em 7.6.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004523-89.2023.8.16.0014, interposta pela defesa, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao recurso para aplicar a fração de 1/6 em relação à agravante da reincidência. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFESA TÉCNICA DEFICITÁRIA. INERCIA DA DEFESA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PEDIDO REALIZADO A DESTEMPO E SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PLEITO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PLEITO ABSOLUTÓRIA SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII DO CPP – IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE MERECE ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. CRIME DE AMEAÇA. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. CRIME FORMAL. INTIMIDAÇÃO APTA A CAUSAR TEMOR. TEMOR EVIDENCIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO OCORRÊNCIA SENTENÇA ALTERADA NO TOCANTE A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REINCIDÊNCIA. PENA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 13).



    4. Em 1º.10.2024, a Desembargadora Joeci Machado Camargo, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, admitiu o recurso especial interposto pela defesa e remeteu os autos ao Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 18).



    5. Foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 924.448/PR, não conhecido, em 22.10.2024, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 15).



    Interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 924.448 no Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, negou provimento ao recurso (e-doc. 20). Esta é a ementa:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, interposto dentro do quinquídio legal, em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. 



    2. Não se mostra adequada a possibilidade de análise dos pedidos de absolvição e redimensionamento da pena para eventual concessão da ordem de ofício, haja vista a interposição concomitante de recurso especial pela defesa do réu. Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    3. Agravo regimental desprovido”



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta que deve ser analisado o mérito do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, já que “no momento da impetração, o RESP não havia sido distribuído no STJ, não havendo como a defesa comprovar (com provas pré-constituídas), a diferença dos pedidos” e “no momento da decisão colegiada o RESP já estava distribuído há muito tempo, sob o número 2174701/PR, bastando simples consulta da assessoria do Ministro Relator para fins de verificar a diferença dos pedidos do writ com os pedidos do RESP” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que, “ainda que se tratasse de writ e RESP com os mesmos pedidos, é entendimento antigo dessa Suprema Corte que não há óbice à impetração concomitante daquele com a interposição desse” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “este Supremo Tribunal Federal está impedido de julgar as questões relativas ao writ originário, pois caso contrário se estaria diante de nítida supressão de instância”, mas ressalta que “deve a ordem ser concedida para determinar que a 5ª Turma julgue o Habeas Corpus 924448/PR como entender de direito, afastando o óbice por ela apresentado, de que não seria possível a impetração simultânea do writ com a interposição do Recurso Especial” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, a defesa requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que se determine que a 5ª Turma do STJ julgue o Habeas Corpus 924448/PR como entender de direito” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou:



    “(...) a hipótese dos autos trata de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, razão pela qual a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    Além disso, não se mostra adequada a possibilidade de análise dos pleitos de absolvição e redimensionamento da pena para eventual concessão da ordem de ofício, haja vista a constatação da concomitante interposição de agravo em recurso especial pela defesa do réu contra o mesmo ato judicial. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais” (fl. 4, e-doc. 20).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar a alegação de manifesta ilegalidade na decisão impugnada, é de se anotar ter razão a defesa ao apontar equívoco no óbice processual invocado para não se conhecer da impetração. Naquela oportunidade, afirmou-se que a interposição simultânea de recurso especial na origem com habeas corpus, ambos de competência daquele Tribunal, importaria incabível identidade de pedidos.



    A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental. Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo da reclamação constitucional, não consta, na Constituição da República, norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP”. (HC n. 228.330/SP, de minha relatoria, DJe 25.5.2023).



     



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, de minha relatoria, DJe 27.9.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    10. Entretanto, o afastamento daquele argumento constante do acórdão e a possibilidade de uso de recurso especial concomitante ao habeas corpus não é suficiente a autorizar o seguimento regular, menos ainda o êxito da pretensão da defesa. Apesar das alegações de nulidade pela deficiência de defesa técnica no processo de conhecimento e pela negativa de oitiva de testemunhas, os impetrantes não demonstraram que o não arrolamento de testemunhas na resposta à acusação pela defesa técnica à época gerou prejuízo ao paciente.



    Ademais, em se tratando de eventual nulidade ocorrida antes da instrução processual, a defesa deveria tê-la arguido na primeira oportunidade de falar nos autos, antes da sentença, entretanto, somente o fez em sede de apelação. 



    Este Supremo Tribunal tem entendimento no sentido de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. (…) 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.934-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.599-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. (…) 4. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria (HC 96.469/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 13.8.2009). 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 128.305-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NA FORMA DO § 1º DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SERÁ FEITA AO DEFENSOR CONSTITUÍDO, AO QUERELANTE E AO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: INC. I DO ART. 420 DO CPP. O ACUSADO SOLTO QUE NÃO FOR ENCONTRADO SERÁ INTIMADO POR EDITAL: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 420 DO CPP. É ÔNUS DA PARTE A IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL À ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) IV - É ônus da parte, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena de preclusão temporal e convalidação do ato. (…) VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.9.2018).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora